Tribunal: TJDFT
Processo: 0722202-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Administrativo Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) 0722202-89.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO RECORRIDO: CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de Representação por Excesso de Prazo apresentada por ALVARO PEREIRA IACCINO contra a Juíza de Direito JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA, posteriormente reautuada como Pedido de Providências, relativamente ao processo no 0745399-30.2019.8.07.0016, cujo pedido inicial foi indeferido pela Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id. 37010569, págs. 16/8). Interposto recurso administrativo (id. 37010569, págs. 20/1 e 28/32), o qual foi liminar e monocraticamente desprovido pelo em. Relator, Des. Sebastião Coelho (id. 37424841). O recorrente apresentou petição, na qual defendeu a nulidade da r. decisão (id. 37650257), a qual foi negado seguimento pelo em. Relator, Des. Sebastião Coelho, por manifesta inadmissibilidade, em 18/8/22 (id. 37853765). Nova petição do recorrente com a alegação de nulidade da r. decisão ou de conversão em agravo interno, que foi apresentada em 8/10/22 (id. 40156125). Os autos foram redistribuídos a minha relatoria, em razão da aposentadoria do em. Des. Sebastião Coelho (id. 40289693). Nada a prover quanto à petição do recorrente apresentada em 8/10/22, tendo em vista o trânsito em julgado da r. decisão proferida pelo em. Des. Sebastião Coelho em 18/8/22, o que impede o recebimento da manifestação do recorrente como agravo interno, por ausência dos requisitos legais, notadamente a tempestividade. Arquive-se. Brasília - DF, 24 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora